Tribunal: TJDFT
Processo: 0752129-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Direito processual. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Competência territorial. Escolha aleatória de foro. Inexistência. Declinação de ofício. Impossibilidade. Competência do juízo suscitado. Conflito provido.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência em ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória não adimplida. A ação foi ajuizada no foro do domicílio da exequente, mas o Juízo do suscitado declinou de ofício a competência para o foro de domicílio do executado, à míngua de indicação no título executivo do local de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência territorial relativa, em hipóteses de execução de título extrajudicial, pode ser declinada de ofício pelo magistrado, quando ausente escolha aleatória ou abusiva de foro.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial para execução de título extrajudicial é concorrente e, de regra, cabe ao exequente a escolha entre os foros do domicílio do executado, do local de eleição ou de localização de bens.
4. A competência territorial é de natureza relativa e, nos termos da Súmula 33 do STJ, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, salvo em casos de escolha aleatória e injustificada de foro, o que não se verifica na hipótese.
5. No caso, a ação foi proposta em Taguatinga, isto é, no domicílio da exequente, não havendo que se falar em escolha aleatória a fim de amparar o declínio de ofício da competência, porquanto guarda relação com a residência de uma das partes.
6. Declarado competente o Juízo do suscitado, o da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII. CPC, art. 781, I; art. 63, §§ 1o e 5o; art. 64, § 1o; art. 65. Decreto 2.044/1908, art. 54, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmula 33; AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018.
TJDFT. CCP 0724547-57.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 26/08/2024; CCP 0730731-29.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 23/09/2024; CCP 0723868-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 19/9/2022.